Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, em razão da prescrição intercorrente.
2. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, resultando na suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de três anos para a execução fundada em cédula de crédito bancário.
5. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciou-se o prazo prescricional em 7.7.2021, findando-se em 6.7.2024, sem qualquer medida eficaz de constrição.
6. Diligências aos sistemas de localização de bens (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) não são aptas a interromper ou suspender o prazo prescricional, quando infrutíferas.
7. Ausente causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
8. A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a oportunidade de manifestação no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão processual, quando não comprovada a realização de atos efetivos de constrição patrimonial ou causa apta à suspensão ou interrupção da prescrição."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 00224731619978070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024.